Tribunal: TJMT
Processo: 1032196-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032196-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (APELADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NEIF FEGURI NETO E OUTRO(S) DESPROVIDO E O DE BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DO BANCO – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO –
NÃO CONHECIMENTO
–
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS –
INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA CONTRATUAL – NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As empresas privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em
nulidade
da
citação na forma eletrônica
.

A demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços
a ensejar a sua responsabilização.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

N
ão cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, de forma a se evitar um
bis in idem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032196-02.2020.8.11.0041

APELANTES:

NEIF FEGURI NETO E OUTRA e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
NEIF FEGURI NETO E OUTRA
e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento, obrigação de fazer, inexigibilidade de encargos contratuais e reparação de danos ajuizada pelos primeiros apelantes, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para autorizar a consignação em pagamento das parcelas vencidas desde 06/07/2020 até a data da prolação da sentença, a serem realizadas de uma única vez, via boleto bancário a ser expedida pelo credor para o pagamento no prazo de 15 (dias) úteis, sem a aplicação de encargos moratórios, declarando-se quitada a obrigação em relação às referidas parcelas, se efetivado o depósito.

Além disso, facultou à parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento de forma online, possibilitando aos mesmos realizarem consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente, devendo os pagamentos das parcelas ser efetivado todo o dia 10 (dez) de cada mês, como pretendido na inicial.

Por fim, consignou que havendo comprovação de pagamento à maior do que aqui determinado, determinou a restituição de forma simples e atualizada, bem como condenou a instituição bancária demandada na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Inconformados, os autores,
após contextualizarem os fatos,
insurgem-se contra parte da sentença que deferiu a consignação em pagamento, mas a condicionou à emissão de boletos pelo banco recorrido, o que no entender dos mesmos se revela contrário ao rito da consignação em pagamento que é feito mediante depósito judicial da quantia reconhecida como devida.

Sustentam que embora a petição inicial tenha pedido o deferimento de consignação em pagamento a partir da parcela vincenda em 10/08/2020, no curso do processo foi concedida a liminar de depósito em juízo sem suspensão da mora do devedor, pelo que os recorrentes foram obrigados a continuar se submetendo ao pagamento direto ao recorrido, sob as mesmas ilícitas condições por ele impostas. Assim, todas as parcelas vincendas de 10/08/2020 (vencida em 30/07/2020) até a parcela vencida em 30/09/2020 encontram-se devidamente quitadas, urgindo o reconhecimento judicial, de modo que a consignação em pagamento se refira apenas às parcelas vincendas a partir de 30/10/2020.

Desse modo, defendem que merece reforma a sentença recorrida, para o justo fim de que seja alterada tanto a forma da consignação em pagamento das parcelas vincendas, como o objeto da consignação, para que seja autorizada a expedição de guia de depósito judicial da parcela a vencer em 10/11/2020, diante da eminência de seu vencimento, de modo a evitar riscos aos recorrentes.

Por outro lado, pugnam pela restituição em dobro dos valores pagos à maior em razão de encargos contratuais indevidos em razão da inércia do banco apelado em disponibilizar os boletos para pagamento dentro do prazo de carência contratual, bem como pela ausência de alteração da data de vencimento dos boletos conforme pleiteado.

Outrossim, alegam que o banco recorrido incidiu no descumprimento das cláusulas contratuais ao: (I) não emitir boleto tempestivamente para pagamento, mesmo que notificado acerca dos fatos; (II) não oferecer meio de acesso virtual/eletrônico aos recorrentes, para acompanhamento contratual, da execução contratual e retiradas de 2ª via; (III) deixar de responder justificadamente o pedido extrajudicial de alteração da data de vencimento dos boletos; (IV) não promover a correção das falhas de seus serviços bancários, mesmo após ser extrajudicialmente notificado; (V) ao bloquear os boletos mensais, impedindo seu pagamento na rede bancária nacional, inclusive, no próprio banco recebedor, dentro do prazo de carência contratual; motivo pelo qual é devido o pagamento da multa contratual prevista no item 8 do preâmbulo da Cédula de Crédito Bancária e na cláusula contratual 14.1 com incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato (R$115.423,61) para o caso de inadimplemento contratual.

Ao final requerem o provimento do recurso e a majoração dos danos morais fixados, porquanto arbitrados em patamar ínfimo (Id 71210987).

Por sua vez, o banco apela adesivamente arguindo preliminarmente nulidade da citação eletrônica, ao fundamento de que sequer foi cientificado dos atos processuais.

Aponta que a citação foi expedida através da movimentação de nº 37504094, em sua modalidade eletrônica, e posterior a isto, não há nos autos qualquer certidão de que a leitura se efetivou.

Alega que para que a citação eletrônica ocorra, a empresa deve estar devidamente cadastrada em sistema próprio, e que, o sistema deverá cientificar data da leitura da intimação, ou em caso de não leitura, o prazo começará a fluir 10 (dez) dias depois de cientificado.

Entretanto, discorre que não tomou ciência de nenhum dos atos processuais, o que se comprova pela ausência de certidão de leitura de citação nos autos, tampouco possui cadastro no sistema informatizado de citações.

No mérito, requer o afastamento da condenação em dano moral, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviços por sua parte e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito de forma legítima, conforme previsto no artigo 188, I do CC, em razão do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento, pugna pela minoração do valor fixado (Id 71211002).

Contrarrazões ofertadas pela instituição bancária no Id 71211007. Por sua vez, os autores contrarrazoaram o apelo adesivo no Id 84799966.

Diante da preliminar de nulidade suscitada pelo banco apelado em sede de contrarrazões e recurso adesivo (Ids 71211002 e 71211007), em prestígio aos princípios do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e da não surpresa (art. 10, CPC), foram intimados os apelantes NEIF FEGURI NETO e CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI para manifestarem no prazo legal, ocasião que as apresentaram no Id 84799966.

Determinada a certificação quanto a eventual ausência de cadastramento da BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante o sistema de processo eletrônico do TJMT à época da citação, no Id 84232967, a Coordenadora Judiciária certificou,
in verbis
:

“(...) CERTIFICO, inicialmente, que a Coordenadoria Judiciária deste E. Tribunal de Justiça realizou o cadastramento da pessoa jurídica BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (CNPJ 01.149.953/0001-89) nos sistemas PJE 1° e 2° Graus em 15.06.2020, e que as suas representantes habilitadas (procuradoras), Sras. Tania Carvalho Guimarães e Sonia Rodrigues de Souza, recebem citações e intimações via sistema desde então.

Certifico, ainda, que para a ativação da opção citação/intimação eletrônica (via sistema) de uma procuradoria, é necessário que o(s) procurador(es) cadastrado(s) acesse(m) o sistema PJE munido(s) de seu Certificado Digital, ou seja, só é possível notificar eletronicamente a parte cadastrada caso seu representante acesse o portal PJE com seu Certificado Digital.

Por fim, informo que ao tempo da citação expedida, a parte BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO já estava devidamente cadastrada e apta para receber citações e intimações eletrônicas”.

Preparo recursal devidamente recolhido nos Ids. 71210989 e 71211005.

É o relatório.

V O T O - PRELIMINAR - NULIDADE CITAÇÃO ELETRÔNICA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição bancária
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente a
nulidade
do ato citatório, sustentando que não havia realizado o seu cadastro para receber citações eletrônicas.

Pois bem. Nos termos do artigo
246
,
§ 1º
, do
CPC
,
"com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".

Complementa o artigo 1.051 que "
as empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.".

Não obstante a determinação legal, defende a apelante que não se cadastrou perante o sistema deste Sodalício, motivo pelo qual não pode ser considerada válida a sua
citação
.

Porém, diferentemente do que foi afirmado, constata-se do teor da certidão da Coordenadora Judiciária que a parte requerida foi cadastrada com o CNPJ nº
01.149.953/0001-89, nos sistemas PJE 1° e 2° Graus, em
15.06.2020
, confira:

“(...) CERTIFICO, inicialmente, que a
Coordenadoria Judiciária deste E. Tribunal de Justiça realizou o cadastramento da pessoa jurídica BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (CNPJ 01.149.953/0001-89) nos sistemas PJE 1° e 2° Graus em 15.06.2020, e que as suas representantes habilitadas (procuradoras), Sras. Tania Carvalho Guimarães e Sonia Rodrigues de Souza, recebem

citações e intimações via sistema desde então.

Certifico, ainda, que para a ativação da opção citação/intimação eletrônica (via sistema) de uma procuradoria, é necessário que o(s) procurador(es) cadastrado(s) acesse(m) o sistema PJE munido(s) de seu Certificado Digital, ou seja, só é possível notificar eletronicamente a parte cadastrada caso seu representante acesse o portal PJE com seu Certificado Digital.

Por fim, informo que ao tempo da citação expedida, a parte BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO já estava devidamente cadastrada e apta para receber citações e intimações eletrônicas
”
(Id 84232967)

Assim, por todo o exposto, conclui-se que deve prevalecer a certidão expedida, porquanto dotada de fé pública, e, por consequência, a conclusão sentencial quanto à revelia da parte requerida.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA –
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. O ato citatório é válido quando houver segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o cintando se trata de pessoa jurídica que possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, nos termos do art. 246, V, § 1º, do CPC, e isso é devidamente certificado pela Secretaria do Juízo.
3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo ‘quantum’ máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4. O art. 85, § 2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência, acaso não estejam presentes quaisquer das hipóteses do § 8º do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10222662820188110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Outrossim, impõe destacar que o r
ecurso
adesivo também está
intempestivo
, posto que a publicação da sentença deu-se em
07/10/2020
– DJE nº. 10833/2020, e contado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, tem-se que o interregno para manifestação findou-se em
29/10/2020
, sendo que o presente recurso só foi interposto em
18/11/2020
, estando, portanto,
intempestivo
.

Ao teor do exposto,
NÃO CONHEÇO
do r
ecurso
adesivo interposto pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que manifestamente inadmissível, diante da ausência de pressupostos processuais extrínsecos.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, cuida-se de ação revisional c/c consignação em pagamento, obrigação de fazer, inexigibilidade de encargos contratuais e reparação de danos ajuizada por
NEIF FEGURI NETO E OUTRA
em face da
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, onde alegam, em síntese, que na data de 25/05/2016 celebraram contrato de empréstimo com garantia imobiliária (CCB – Cédula de Crédito Bancário), Contrato CrediCasa BV nº. 10088000001076 no valor de R$ 114.623,61 (cento e catorze mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas fixas no valor de R$ 2.413,22 (dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), todo dia 30 de cada mês via boleto bancário.

Sustentam que enfrentaram reiterados empecilhos ao pagamento na forma pactuada, a exemplo nos casos em que a data de vencimento do boleto correspondia a feriado ou dia de não funcionamento bancário, bem como a não disponibilidade de acesso aos canais de atendimento online para a emissão boleto e a não entrega tempestiva dos referidos no período e carência contratual (15 dias subsequentes ao vencimento).

Apontam que tiveram que se dirigir a agência bancária para conseguir tais boletos, isso porque os sistemas do banco não permitiam o acesso online dos autores para retirada de segunda via, o que ocasionou inclusive notificação extrajudicial ao requerido acerca dos ocorridos, contudo, não obtendo qualquer resposta.

Aduziram que devido ao infortúnio ficaram impossibilitados de realizar os pagamentos no prazo entabulado, o que lhes acarretou encargos contratuais.

Informaram que após diversas tentativas de regularizar a situação administrativamente, lavraram uma Ata de Constatação, no qual foi solicitado a alteração da data de vencimentos dos boletos, tendo em vista a modificação do recebimento dos subsídios do autor, o que não foi atendido pelo requerido.

Asseveram que devido a pandemia pelo COVID-19 pediram a prorrogação do vencimento dos boletos datados de 30/03/2020 e de 30/05/2020 que também não foi aceito pelo requerido. E que apenas em 10/06/2020 a assessoria de cobrança do banco encaminhou o boleto da parcela vencida em 30/03/2020 com a cobrança de juros no importe de R$ 400,10 (quatrocentos reais e um centavos) e os boletos vencidos em 30/04/2020 e em 30/05/2020 como data de vencimento em 10/05/2020 e de 10/06/2020, respectivamente, com incidência moratórias de R$ 389,39 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Assim, diante da excessiva onerosidade do contrato em razão da não alteração da data de vencimento dos boletos no valor total – até a data de 30/05/2020 – de R$ 1.368,95 (mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), além da ausência de prorrogação/suspensão pela pandemia, postularam na presente demanda pela autorização da modificação da data de vencimento das parcelas para o dia 10 de cada mês, sob pena de não incidir quaisquer encargos decorrente de eventual atraso em seu pagamento, além de que o requerido seja impedido de incluir seus nomes nos órgão restritivo de crédito sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, pleitearam a consignação em pagamento dos valores das parcelas vincendas a partir de 06/07/2020, todo o dia 10 de cada mês e no valor da prestação mensal do contrato, bem como a devolução em dobro dos encargos contratuais indevidamente pagos ao requerido no valor de R$ 1.368,95 (mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), e, por fim a condenação em indenização por danos morais e à aplicação da multa por descumprimento contratual em 2% (dois por cento) por evento.

A tutela de urgência foi indeferida pela Magistrada
a quo
, sendo-lhes facultado o depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora, consoante decisão interlocutória de Id 71210978.

Ato contínuo, o banco, ora recorrido, apesar de citado por remessa eletrônica de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 246 do CPC e regulamentado pela Portaria-Conjunta nº. 291/2020, de 22/04/2020 (id. 37504094), deixou de apresentar resposta, consoante certidão de Id 71210984.

Por fim, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, cujo dispositivo encontra-se redigido nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento C/C Obrigação De Fazer Cc Inexigibilidade De Encargos Contratuais C/C Reparação De Danos C/C Tutela De Urgência e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para que o contrato CCB – Cédula de Crédito Bancário), Contrato CrediCasa BV nº. 10088000001076 para autorizar a consignação em pagamento no qual autorizo que o pagamento das parcelas vencidas
desde 06/07/2020 até a data da prolação desta sentença, para serem realizadas de uma única vez, via boleto bancário a ser expedida pelo credor para o pagamento no prazo de 15 (dias) úteis
, sem a aplicação de encargos moratórios.

Efetivado o depósito, tem-se por quitada a obrigação em relação as referidas parcelas. Razão pela qual, não poderá proceder a restrição cadastra.

Faculto ainda, a parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento online para o acesso ao contrato de forma online e fornecer o acesso ao contrato que regularize seus canais de acesso online, possibilitando aos Autores consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente.

Faculto que os pagamentos das parcelas poderão ser realizados todos os dias 10 (dez) de cada mês, como pretendido na inicial.

Havendo comprovação de pagamento à maior do que aqui determinado, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a regularizar a forma de recebimento dos boletos observando a decisão e pagar a condenação de forma voluntária em quinze dias do trânsito em julgado, neste último caso, sob pena de multa de dez por cento e penhora.”
– Id 71210985 (com destaques no original).

Inconformados, os autores-apelantes interpuseram o presente recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença recorrida, alegando em suma: (I) impossibilidade fática e jurídica de obrigação de pagar boletos mensais já quitados e a ilegalidade da vedação ao locupletamento ilícito, prequestionando os artigos 493 e 342 do CPC, bem como o artigo 335 do CC; (II) da cobrança indevida de encargos contratuais no pagamento das parcelas mensais e do direito à restituição em dobro dos valores pagos à maior, em razão de encargos contratuais indevidos, prequestionando os artigos 396, 876 e 940, todos do CC, bem como do parágrafo único do artigo 42 e do art. 70 do CDC; (III) incidência de multa contratual em razão de cada evento de descumprimento contratual pelo banco recorrido, com prequestionamento dos artigos 489, 490 e 1022 do CPC, bem como do artigo 52 do CDC; (IV) do direito fundamental à majoração dos danos morais, mediante incidência do inciso VI do artigo 6º do CDC, dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesta mesma oportunidade, os recorrentes acostaram comprovantes de pagamentos dos boletos referentes aos meses de abril e maio no valor de R$ 5.215,83 (cinco mil, duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos), realizados em 17/06/2020, bem como de junho, julho, agosto e setembro realizados, respectivamente, em 06/07/2020, 05/08/2020, 30/08/2020 e 30/09/2020, no valor R$ 2.413,22 (dois mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos) cada mês (Id 71210994).

Inicialmente, registra-se que a arguição envolvendo possível impropriedade na forma de autorização do pagamento, no caso, continuidade da realização dos pagamentos mediante boletos em detrimento da consignação do pagamento em juízo, tenho que a irresignação sequer merece conhecimento, haja vista que a Magistrada
a quo
determinou o adimplemento das prestações vencidas por meio de boleto único, o que, inclusive, restou comprovado nos autos, conforme recibos acostados juntamente do presente recurso. Além disso, o próprio ato sentencial consignou expressamente a autorização de se consignar judicialmente as prestações vincendas, acaso não regularizada a inoperância do sistema online da instituição bancária.

Logo, a irresignação recursal se restringirá exclusivamente à repetição do indébito – se de forma simples ou dobrada, à majoração (ou não) da indenização a título de danos morais, e viabilidade (ou não) da incidência de multa por descumprimento contratual.

Pois bem.
A lide se adequa aos respectivos conceitos de consumidor final e de fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº. 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.

Cabe salientar que a instituição financeira, ora recorrida, teve a sua revelia decretada
, posto não haver apresentado contestação.

Dispõe o artigo
344
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"344 - se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

Conforme se sabe, a decretação da
revelia
não enseja a presunção de veracidade absoluta dos fatos aduzidos, sendo necessária a análise do acervo probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as parcelas do contrato eram quitadas via boleto bancário, com parcelas fixas com vencimento todo dia 30 de cada mês, e que os requerentes/apelantes não conseguiam emitir a segunda via pelo sistema online fornecido pelo banco/apelado, conforme prova os documentos de Id 71209522 – págs. 2 a 16.

Também restou configurado que os recorrentes tinham dificuldades em receber os boletos para o pagamento na data estipulada e por essa razão eram aplicados encargos moratórios (Ids 71209526 a 71210961).

Como não bastasse, constata-se que os autores tentaram por diversas maneiras junto à instituição financeira regularizar sua situação, encaminhando notificação extrajudicial (Id 71209523), inclusive relatando que quando do recebimento do boleto tempestivamente, este não conseguia realizar a quitação com a justificativa de “bloqueio/trava/indisponibilidade”.

Ademais, restou comprovada a impossibilidade dos requerentes em realizar o pagamento das parcelas, visto que tentaram realizar o pagamento do boleto vencido em 30/01/2020 no dia 07/02/2020 e não conseguiram de acordo com a Ata de Constatação (Id 71209524). E ainda, foi requerida a alteração da data de pagamento do contrato, que também não foi atendida pela instituição requerida (Id 71210962).

Desse modo, resta notória, portanto, a
falha
na
prestação
de serviços pela parte ré a ensejar a sua responsabilização.

Todavia, quanto à devolução dos valores, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, correta a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE INTERNET – COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE – DESCABIMENTO – SERVIÇO INSATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA OPERADORA
– RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A simples previsão de cláusula de fidelidade não autoriza, automaticamente, a cobrança de multa pelo rompimento do contrato, pois não se pode obrigar o usuário a se manter vinculado a serviço deficiente, até pela previsão contida no art. 476 do CC, que impede que um dos contratantes exija o implemento de prestação atribuída ao parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida. II – A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor”
(TJ-MT 00154358320158110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que a entrega intempestiva dos boletos bancários, bem como a não disponibilidade de acesso aos canais de atendimento online para a emissão da segunda via, trouxeram considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - BOLETOS NÃO ENVIADOS - DEPÓSITOS EFETUADOS NO VALOR CONTRATADO
- EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Na dicção do art. 335, I, do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida. Não há que se falar em prova do dano, porquanto, em casos como o dos autos, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a prova se faz desnecessária, reconhecendo que o dano moral é presumido, decorrência natural da ofensa aos direitos da personalidade e justifica a indenização. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e em conformidade com os parâmetros adotados pelos Tribunais”
(TJ-MT - APL: 00032462120148110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2016)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por dano moral – Consórcio de automóvel – Modificação unilateral pela instituição financeira da forma de pagamento das parcelas, de débito automático para boleto –
Consumidor que deixou de receber os boletos – Inadimplência que acarretou a incidência de encargos sobre o débito – Tentativa de pagamento do valor devido – Recusa da instituição financeira consorciante – Aplicação da Súmula nº 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
– Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de indenização por dano moral negado –
Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto –
Sentença de procedência parcial – Sentença reformada em parte – Recurso provido para condenar os apelados no pagamento de indenização por dano moral”
(TJ-SP - APL: 10068362520178260309 SP 1006836-25.2017.8.26.0309, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/02/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

Por derradeiro, no que diz respeito à aplicação de multa por descumprimento contratual no importe de 2% (dois por cento), em razão do
descumprimento das cláusulas contratuais, devido o banco demandado/apelado: (I) não emitir boleto tempestivamente para pagamento, mesmo que notificado acerca dos fatos; (II) não oferecer meio de acesso virtual/eletrônico aos recorrentes, para acompanhamento contratual, da execução contratual e retiradas de 2ª via; (III) deixar de responder justificadamente o pedido extrajudicial de alteração da data de vencimento dos boletos; (IV) não promover a correção das falhas de seus serviços bancários, mesmo após ser extrajudicialmente notificado; e (V) ao bloquear os boletos mensais, impedindo seu pagamento na rede bancária nacional, inclusive, no próprio banco recebedor, dentro do prazo de carência contratual, do que dos autos consta, tenho que a Magistrada sentenciante fez percuciente análise da questão, ao declará-la prejudicada, “considerando a faculdade do depósito em juízo, até liquidação das obrigações contratuais, ou seja, término do contrato, caso o requerido não proceder com diligência para emitir boletos como pretendido na inicial e aqui dirimido”, pelo que
improcede tal pretensão.

Além disso, n
ão cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, de forma a se evitar um
bis in idem.

Logo, escorreita a sentença neste tocante.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NEIF FEGURI NETO E OUTRA
, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Incabível a majoração da verba honorária em grau de recurso, dada a manutenção da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021